Tribunal: TJDFT
Processo: 0714817-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714817-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA, ALESSANDRA PEREIRA CIVILE, KARINA CIVILE PEREIRA EMBARGADO: ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Previamente à apreciação dos Embargos de Declaração, a fim de esclarecer a sua pertinência e eventual conduta protelatória, intime-se a parte embargante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, o teor dos referidos embargos, especialmente no ponto em que afirma que "o embargado não está dispensado de identificar as músicas e seus autores individualmente para cobrança de dos direitos autorais, nos termos do art. 373, I, do CPC", o qual não possui qualquer pertinência com o presente feito. Desembargador Eustáquio de Castro Relator